Tribunal: TJES
Processo: 0007407-84.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007407-84.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL HONORATO DUARTE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007407-84.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL HONORATO DUARTE, LUCAS DOMINGOS MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROVIDO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há nulidade na abordagem dos guardas municipais, visto que, conforme ADPF 995, os Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança Pública e são competentes para prender quem quer que esteja encontrado em flagrante delito, o que também vai ao encontro do art. 301 do CPP. 2. Não há que se falar em ausência de provas, quando o lastro probatório se mostrou suficiente a ensejar uma condenação. 3. A exasperação da pena-base mostra-se necessária diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, nos termos do art. 59 do CP. 4. Verificada a mercancia das substâncias entorpecentes, somada a variedade, quantidade e forma de embalo das drogas, o que afasta o porte de drogas para consumo pessoal. 5. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu se dedica à atividade criminosa. Recurso Improvido.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007407-84.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL HONORATO DUARTE, LUCAS DOMINGOS MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 22 de setembro de 2022, na Avenida Santa Leopoldina, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, os denunciados traziam consigo, 47 (quarenta e sete) pinos de substância similar à cocaína, 13 (treze) pedras de substância similar a crack e 03 (três) buchas de substância similar à maconha.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, ambos foram condenados a prática do crime de tráfico de drogas.

De acordo com laudo de exame químico (fl. 178), as 47 (quarenta e sete) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos, pesando 83,3 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina), as 03 (três) unidades de fragmentos vegetais, com massa total de 4,8 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocannabidiol), e ainda 13 (treze) unidades de material compactado em pequenas pedras, com massa total de 3,5 gramas, correspondem ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/07), auto de apreensão (fl. 14), boletim de ocorrência (fls. 30/35), relatório final do inquérito policial (fls. 54/61) e termos de declaração (fls. 09/12), senão vejamos:

“(...) QUE A EQUIPE ROCAM COMPOSTAS PELOS GMS SUBINSPETOR SCHULTZ E FRANCISCO NA RESPECTIVAS MTS 01 E 02, RECEBEU DENUNCIA DE MORADORES DO BAIRRO COQUEIRAL DE 1TAPARICA, QUE NA PRAÇA DO BAIRRO ESTARIAM DOIS SUSPEITOS TRAFICANDO NA PRAÇAPROXIMO A QUADRA DE FUTEBOL, LOCAL JA CONHECIDO PELO INTENSO TRAFICO DE DROGAS. SEGUNDO OS MORADORES OS SUSPEITO ESTAVAM TRAJANDO BONE VERDE E CAMISA LISTRADA DE PRETO E VERMELHO (CAMISA DO FLAMENGO) E BERMUDA CINZA CUJO NOME É LUCAS DOMINGIJES MACHADO, E O OUTRO DE CAMISA CINZA E BERMUDA PRETA SENDO O GABRIEL HONORATO DUARTE. AO CHEGARMOS PRÓXIMO A PRAÇA AVISTAMOS UM 30 SUSPEITO CUJO O NOME É ALEXSANDRO DIAS SANTOS PASSANDO O DINHEIRO AO LUCAS DOMINGUES, O GABRIEL PEGANDO A DROGA EM UMA LIXEIRA NA PRAÇA E ENTREGANDO AO ALEXSANDRO. AO SER FEITO A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS FOI ACHADO NO BOLSO COM O LUCAS R$34 EM ESPECIE SENDO 1 NOTA DE 20 REAIS, 2 NOTAS DE 5 REAIS E 2 NOTAS DE 2 REAIS, E UMA PEDRA DE CRACK NO BOLSO DA BERMUDA DO ALEXSANDRO. EM UMA LIXEIRA AO LADO DOS SUSPEITOS FOI ENCONTRADO UMA CARGA COM 47 PINOS ANÁLOGA A COCAÍNA, AO QUESTIONAR OS SUSPEITOS O LUCAS INFORMOU QUE ESTAVA TRAFICANDO NO LOCAL JUNTAMENTE COM O SR GABRIEL E INFORMOU QUE EM OUTRA LIXEIRA TERIA MAIS DROGAS, NA LIXEIRA INFORMADA FOI ENCONTRADO UMA CARGA CONTENDO 3 BUCHAS ANÁLOGA A MACONHA E 13 PEDRA ANÁLOGA A CRACK. A EQUIPE ROCAM INFORMOU AOS SRS LLJCAS E GABRIEL QUE SERIAM CONDUZIDOS A 2a REGIONAL PELO CRIME DE TRAFICO DE DROGAS E SR ALEXSANDRO COMO USUARIO. OS TRÊS FORAM ALGEMADOS PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE FISICA DAS GUARNIÇÕES E PARA EVITAR UMA POSSÍVEL FUGA (...)” (Depoimento do Guarda Municipal Felipe Jacob Schultz, na esfera policial – à fls. 11/12).

Importante ressaltar que as declarações prestadas pelo Guarda Municipal Felipe, foram corroboradas pelo depoimento do outro agente presente no flagrante, Francisco Pereira de Andrade, e que em juízo, ambos reafirmaram toda dinâmica do fato narrado, no qual presenciaram, relatando ainda que Lucas confessou a traficância conjuntamente com Gabriel.

Desta forma, ficou comprovado que Lucas foi visto recebendo dinheiro de um comprador de droga e Gabriel pegando os entorpecentes na lixeira, entregando-os ao usuário.

Nesse liame, ainda que a defesa dos apelantes tenha sustentado que não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos guardas municipais, que efetuaram a prisão em flagrante, que os apelantes incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, visto que claramente estavam em flagrante delito vendendo e guardando os entorpecentes.

Sendo assim, entendo não assistir razão às defesas ao pugnarem pela absolvição dos acusados, uma vez que restaram evidenciados que os mesmos traficavam drogas.

Destaco, também, que os depoimentos prestados pelos guardas municipais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório, além do fato de possuírem presunção de veracidade e legitimidade (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação dos mesmos como incursos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Quanto ao pedido de ambas as defesa pela desclassificação do crime de tráfico para o porte de drogas para consumo pessoal, presente no art. 28 da Lei 11.343/2006, não há muito o que se discutir, visto que foram claramente vistos recebendo dinheiro e entregando a droga para um indivíduo, ademais, devido a quantidade, variedade e estando devidamente separadas e embaladas, resto configurada a mercancia da substância entorpecente.

Passo a análise no que se refere ao pedido pela aplicação da causa de diminuição previsto no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, denominada tráfico privilegiado, ao acusado Lucas.

Em análise detida aos autos, verifico que existe o
animus associativo
estável e permanente no tráfico, o que afasta a aplicação da benesse do parágrafo 4º, visto que se faz presente a dedicação às atividades criminosas, de forma organizada e com funções divididas entre os réus, tanto é que foi pego em flagrante com Gabriel, realizando funções distintas na venda dos entorpecentes.

Cumpre salientar que o magistrado de primeiro grau, ao fixar a pena, revelou que o acusado passou a integrar organização criminosa, outro motivo para o afastamento da causa de diminuição, outrossim, apura-se a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, visto estar mais próximo da causa e dos fatos.

Isto posto, mantenho o afastamento pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Por fim, pleiteia a defesa de Gabriel pela fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.

Noto que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e a magistrada ao constatar 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixou a pena-base em 06 (seis) anos, aumentando assim, apenas 01 (ano) acima do mínimo legal, ou seja, muito próximo do patamar mínimo.

Desta forma, constato que a fixação da pena-base encontra-se devidamente aplicada, especialmente devido à multirreincidência do acusado, conforme análise no sistema INFOPEN, inclusive, sendo a presente ação, a terceira condenação de Gabriel somente no crime de tráfico de drogas.

Isto posto, mantenho inalterado os termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

20 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.